Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. CIRURGIA REPARADORA COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. Não demonstrado o risco de morte ou agravamento imediato dos sintomas que justifique o custeio do procedimento pela ré sem a necessária e maior dilação probatória quando da análise aprofundada da lide, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
3. Agravo conhecido e não provido.